Tribunal: TJMT
Processo: 1012487-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012487-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ANCIUTTI - CPF: 150.310.559-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PERÍCIA CONTÁBIL – RELIZAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DETERMINAÇÃO ATÉ MESMO DE OFÍCIO – MATÉRIA PROBATÓRIA QUE NÃO PRECLUI – MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO – AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
“De acordo com precedentes desta Corte, na segunda fase da prestação de contas, elas são julgadas ao arbítrio do juiz que poderá determinar, se necessário, a realização do exame pericial contábil.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1629196/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020).

2-
“Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado.”
(REsp 1677926/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021).

3- Caso em que o prosseguimento do feito nunca foi obstado e decisões anteriores foram proferidas determinando a realização da perícia, sem recurso pelo agravante, de modo que, considerando que a perícia é ato discricionário do juiz, não há impedimento para sua realização.

4- A multa arbitrada quando do protocolo dos embargos contra a decisão de indeferimento da penhora on-line deve ser afastada, pois não se verifica a oposição de recurso protelatório, mas sim de medida cabível e legal, prevista no art. 1.022 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021